Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-96.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010794-96.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IARA LIMA DE SOUSA - CPF: 548.563.612-87 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IARA LIMA DE SOUZA (APELANTE), WELTON JHON OLIVEIRA LIMA - CPF: 062.237.941-00 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), WEVERTON DA SILVA CARVALHO - CPF: 062.358.891-94 (APELANTE), IARA LIMA DE SOUSA - CPF: 548.563.612-87 (APELANTE), LUIZ DAMIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.724.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO ZANATA - CPF: 907.277.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), K. K. D. S. C. - CPF: 161.411.019-09 (VÍTIMA), WELTON JHON OLIVEIRA LIMA - CPF: 062.237.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. INGRESSO POLICIAL JUSTIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por Weverton da Silva Carvalho, condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 12 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Em preliminar, discute-se a nulidade das provas obtidas a partir de busca domiciliar supostamente ilícita, devido à ausência de mandado judicial.

3. No mérito, examinam-se os seguintes pontos: (
I
) a insuficiência de provas para a condenação; e (
II
) o pedido de redução das penas-base, alegando-se que foram fixadas de forma excessiva.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas, pois o ingresso policial foi justificado por flagrante delito, conforme entendimento consolidado do STF, sendo permitida a entrada sem mandado em situação de flagrância.

5. Quanto ao mérito, a prova testemunhal, especialmente o depoimento policial, é corroborada pela confissão do acusado, que admitiu a posse da arma e munições, suficiente para sustentar a condenação.

6. As penas de ambos os crimes foram fixadas no mínimo legal, com adequação das circunstâncias judiciais, conforme o critério trifásico, sem exceder o limite mínimo previsto para os delitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado é permitido em situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF.

2. A condenação por posse ilegal de arma e munições pode ser sustentada pelo depoimento policial e confissão do réu.

3. Não há interesse recursal para redução da pena quando esta é fixada no mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003,
arts
. 12 e 16, § 1º, IV; CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 44, §2º; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO; TJ-MT,
AgRg
no HC 462.030.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WEVERTON DA SILVA CARVALHO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres/MT,
que o condenou à pena de

0
3
(
três
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, no regime inicial aberto
, e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa
, pela

prática dos delitos previstos
no art
.

12
caput
, e art. 16
,
§1º, inciso IV ambos
da Lei nº. 10.826/03
, mediante concurso formal próprio
, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos,
a serem fixadas pelo juízo da execução penal
.

Nas razões recursais (ID. 211433300), o apelante requer, preliminarmente, a ilicitude da ação fundamentada na nulidade
das provas em
face da
busca desprovida de mandado
,

consequente absolvição.

No mérito, pugna a absolvição por insuficiência de provas
e a redução das penas-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
210507157
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
216144689
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“(...)
FATO 01

Consta do presente caderno informativo que, no dia 12 de novembro de 2022, por volta das 9h30min., na residência localizada na Rua das Rosas, Bairro Jardim Solução, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os denunciados Weverton da Silva Carvalho,
Welton

Jhon
Oliveira Lima e Iara Lima de Souza, todos agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, foram flagrados por Policiais Militares na posse irregular de 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo TH9C, calibre 9 mm, número de série ACA457084, parcialmente raspado, de uso permitido, que mantinham sob sua guarda, no interior da residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02

Ainda, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, os denunciados Weverton da Silva Carvalho,
Welton

Jhon
Oliveira Lima e Iara Lima de Souza, todos agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, foram flagrados por Policiais Militares na posse irregular de 09 (nove) munições intactas de calibre 9 mm LUGER, marca CBC (Brasil), de uso permitido, além de 03 (três) carregadores, 01 (uma) escova de limpeza de pistola e 01 (um) auxiliar de carregamento, que mantinham sob sua guarda, no interior da residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, Policiais Militares receberam uma solicitação de populares para averiguar o fato de que duas pessoas faziam consumo de entorpecentes defronte a uma residência.

Assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os policiais foram ao endereço declinado, ocasião em que visualizaram os denunciados Weverton da Silva Carvalho e
Welton

Jhon
Oliveira Lima, os quais, ao avistarem a guarnição, correram para o quintal da residência, tendo
Welton

Jhon
arremessado 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo TH9C, calibre 9 mm, número de série ACA457084, parcialmente raspado, de uso permitido.

Na sequência, os Policiais Militares encontraram no interior da residência a maleta da referida arma, 09 (nove) munições intactas de calibre 9 mm LUGER, marca CBC (Brasil), de uso permitido, além de 03 (três) carregadores, 01 (uma) escova de limpeza de pistola e 01 (um) auxiliar de carregamento, tendo o denunciado Weverton afirmado que um terceiro, identificado como vulgo “Mazinho”, teria deixado o objeto na residência.

Ainda, na residência, estava a proprietária Iara Lima de Souza, ora denunciada, convivente de Weverton, a qual, mantinha sob sua guarda as munições e acessórios da arma de fogo.

Por fim, apurou-se que os denunciados afirmaram aos Policiais Militares que pertenciam a facção criminosa PCC.

Submetidas a arma e as munições à perícia, demonstraram-se eficientes para a realização de disparos, sendo de uso permitido, porém, a pistola marca Taurus, estava com o número de série ACA457084, parcialmente raspado (Fotografia no ID. 104452132 e Laudo nº 400.2.03.2022.012423-01 – ID. 104453107).
(...) (sic) (
id. 197974162)

PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS, POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

A Defesa do apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a busca domiciliar na residência do apelante foi realizada de forma irregular.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar.

Conforme já mencionado pelo juiz de primeira instância, a Polícia Militar recebeu informações, via CIOSP, de que dois homens estavam consumindo entorpecentes em frente a uma residência, a qual seria utilizada para o comércio de drogas e armas.

Diante dessas informações, a equipe deslocou-se até o local indicado, onde constatou a veracidade dos
fatos,
sendo
que
o apelante estava em companhia de outro homem e, ao perceberem a presença policial, ambos correram para o quintal da residência. Durante a fuga, um dos indivíduos arremessou um objeto no imóvel vizinho, onde foi localizada uma pistola da marca Taurus, calibre 9mm, com numeração raspada. Na residência, também foram encontrados uma maleta para a referida arma e dois carregadores, conforme boletim de ocorrência (id. 197972154).

Portanto, tal circunstância motivou o ingresso dos agentes policiais no local.

Importa ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia, “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Nesse
sentido,
colaciono entendimento
jurisprudência
l
deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.1. Afasta-se a tese de nulidade da abordagem policial e de violação domiciliar se os apelantes já estavam sendo monitorados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar por suspeitas de que desenvolviam atos ilícitos no imóvel em que residiam, aliado ao fato de que um deles tentou se evadir da frente da residência ao avistar a viatura, pois tais circunstâncias justificam a atuação dos agentes de segurança sem mandado judicial, possibilitando que fossem localizadas e apreendidas as substâncias proscritas, a arma de fogo, o caderno de anotações da contabilidade do tráfico e as outras coisas que constituem vestígios materiais dos crimes permanentes em questão tanto na posse de um dos sentenciados quanto na casa deles;
(...) (N.U 1002461-71.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)”

Importante acrescentar que o porte ilegal de arma de fogo é delito de caráter permanente e de perigo abstrato, donde se conclui o estado
flagrancial
em que se encontrava o apelante. Dessa forma,
a ação judicial
resta justificada e legalmente fundamentada em razão da situação de flagrância.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal
e domiciliar
do Apelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

Quanto a
o pedido de

absolvição por ausência de provas,

não há como a tese prosperar, pois

a sentença fundamentou-se na existência de provas de autoria e materialidade nos autos.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
197972154
), auto de prisão (Id.
197972153
), Relatório Policial (Id.
197974152
), laudo pericial
(Id.
197972195
) e
pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entende-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

O policial militar
Valerio Zanata
relatou em juízo que atendeu a ocorrência na data dos fatos. Ele afirmou que estava posicionado no terreno baldio ao lado da residência quando um indivíduo tentou fugir. Nesse momento, foi dada voz de prisão ao suspeito, que retornou à residência e arremessou uma arma para o imóvel vizinho, onde havia um cachorro. Em seguida, os policiais solicitaram autorização para entrar na propriedade vizinha, a qual foi prontamente concedida, permitindo a localização da arma. Quando questionado sobre a presença de uma
“
case
”
, munições e dois carregadores, o policial confirmou ter encontrado munições e afirmou que ele próprio as localizou.

Por sua vez, o apelante
Weverton da Silva Carvalho
exerceu, perante a autoridade policial, seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Na fase judicial, no entanto, confessou a prática do delito, afirmando que a arma e as munições eram de sua propriedade e que foi ele o indivíduo visto pelos policiais arremessando a arma.

Sob o crivo do contraditório,
o policial militar ratificou
sua versão policial
ao afirmar que, durante a ocorrência, encontraram a arma de fogo.

Com relação ao depoimento prestado p
elo

policial
, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Dessa feita, existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, não há que se falar em absolvição.

Já quanto ao pedido de
redução das penas fixadas para o
mínimo
legal, verifico que a Defesa carece de interesse recursal, porquanto as penas de ambos os
delitos
restaram fixadas no
mínimo
legal,
conforme verifica:

“
(...)Passo consequentemente a dosar a pena.

A pena prevista para o crime previsto no artigo art. 12, caput, da Lei n. 10/826/2003, é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

Em reverência ao disposto no Art. 59, do Código Penal, passo a aferir as
circunstâncias
judiciais:

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do réu, analisada sob o prisma da reprovabilidade da conduta, evidencia a existência de dolo intenso, todavia, inerente ao tipo penal. O réu
não possui

antecedentes técnicos
, nos termos do verbete da Súmula 444, do STJ
[1]
. A
conduta social
do acusado é normal ao homem médio brasileiro, não podendo ser valorada negativamente. A
personalidade
não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. Os
motivos
são os normais da espécie. As
circunstâncias do crime

também são normais às espécies. As
consequências do crime
foram normais à espécie, também não merecendo valoração; O

comportamento

da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a
pena base

no mínimo legal
, ou seja, em
01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase
, verifica-se a presença das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), bem como a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’), todavia, por força da súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária do seu mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de detenção.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição. Razão pela qual,
torno a pena definitiva em

01 (um) ano de detenção.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

A pena prevista para o crime previsto no artigo art. 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Em reverência ao disposto no Art. 59, do Código Penal, passo a aferir as
circunstancias
judiciais:

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do réu, analisada sob o prisma da reprovabilidade da conduta, evidencia a existência de dolo intenso, todavia, inerente ao tipo penal. O réu
não possui

antecedentes técnicos
, nos termos do verbete da Súmula 444, do STJ. A
conduta social
do acusado é normal ao homem médio brasileiro, não podendo ser valorada negativamente. A
personalidade
não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. Os
motivos
são os normais da espécie. As
circunstâncias do crime

também são normais às espécies. As
consequências do crime
foram normais à espécie, também não merecendo valoração; O

comportamento

da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a
pena base

no mínimo legal
, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase
, verifica-se a presença das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), bem como a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’), todavia, por força da súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária do seu mínimo legal, ou seja,
03 (três) ano de reclusão.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição. Razão pela qual,
torno a pena definitiva em

03 (três) ano de reclusão.

Em atenção ao critério de exasperação de penas, aplicável no caso de concurso formal próprio de crimes (art. 70, primeira parte, do CP), aplico apenas a pena do delito mais grave, aumentado na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que foram praticados apenas dois crimes, pelo que
chego à pena definitiva

em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, que resta imposta ao réu
WEVERTON DA SILVA CARVALHO
. Ainda, fica definitivamente condenado à
pena de 20 (vinte) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a 1/30 (um trigésimo)
do
salário mínimo
vigente à data dos fatos, consoante inteligência do art. 72, caput, do CP.

Estabeleço ao réu o
ABERTO

para início do cumprimento da pena, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, considerando, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, hei por bem
substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direito
, em consonância com o disposto no art. 44, §2º, do Código Penal, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais, sem prejuízo da pena de multa. (...) (sic) (id. 197974239)”

Dessa forma, carece ao apelante interesse de agir quanto à pretensão de redução da pena
base
em relação a ambos os delitos, uma vez que
já foram
fixada
s
no mínimo legal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
WEVERTON DA SILVA CARVALHO

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incól
ume
a se
ntença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025